Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CUMPRIMENTO REQUERIDO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO EXTINTIVO DA PRETENSÃO. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. ART. 9o, DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não incorre em vício de falta de fundamentação, a sentença que nega provimento aos embargos de declaração pela ausência de omissão, contradição e obscuridade. Preliminar rejeitada.
2. A execução individual de sentença proferida em ação coletiva prescreve em 05 anos, aplicação analógica do artigo 21 da Lei n° 4.717/65. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.237.643-PR).
3. A Corte Superior, de forma majoritária, entende que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, quando atua como substituto processual, interrompe o prazo para a propositura da execução individual. Porém, o prazo voltará a correr pela metade e seu termo inicial será o trânsito em julgado daquela sentença de extinguiu a execução coletiva (art. 9o, do Decreto 20.910/32). Prescrição afastada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.